Tribunal: STF
Processo: ARE 1297572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição STF 99.680/2020) Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Carlos Eduardo Lino Junior objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta intempestividade do recurso extraordinário. 
    O peticionante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que o recurso fora interposto tempestivamente.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “FURTO QUALIFICADO E EXTORSÃO. Nulidades processuais. Inocorrência. Ilegalidade da prisão por violação de domicílio. Inexistência de qualquer irregularidade. Prisão em flagrante delito sem a necessidade de mandado ou qualquer outra formalidade legal. Legalidade da prisão efetuada pelos policiais militares. Obtenção de provas por meio de abuso de autoridade. Ausência de qualquer ilegalidade na atuação policial. Inexistência de provas de que o réu tenha sido torturado pelos policiais. Exame pericial que constatou lesão de natureza leve sofrida pelo acusado, absolutamente incompatível com os atos de agressão e de tortura que alegou ter sofrido no momento da prisão em flagrante. Desnecessidade da diligência requerida (produção de prova pericial). Juiz, como destinatário final das provas, que tem o poder de indeferir questões que considerar impertinentes ao deslinde da causa. Matéria preliminar afastada. Prova segura da autoria e da materialidade do furto qualificado e da extorsão. Exigência de quantia em dinheiro para a devolução do veículo furtado. Crime de extorsão caracterizado. Precedente do STJ. Condenação mantida. Penas mínimas para cada um dos delitos. Concurso material bem reconhecido. Regime fechado necessário. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s), 5º, X, XI, XV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, X, XI, XV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inexistiu qualquer irregular na prisão do réu, não se cogitando, no caso, de violação de domicílio por parte dos policiais, pois estes receberam denúncias de que o acusado estaria extorquindo a vítima, exigindo certa quantia em dinheiro para a devolução do veículo subtraído dias antes, a ser entregue naquela data, razão pela qual se dirigiram à casa dele (boletim de ocorrência às fls. 07/11 e depoimentos às fls. 13), sendo justificada a entrada dos agentes e a detenção do acusado por estar em situação de flagrante pelo delito de extorsão.
    […]
    Ademais, não há que se falar, no caso em tela, em atividade exclusiva de Polícia Judiciária, já que os policiais militares receberam denúncia a respeito da ocorrência da extorsão, agindo, portanto, na situação de flagrância, o que, repita-se, inclusive dispensava mandado de busca e apreensão para o ingresso dos agentes na residência do acusado. 
    Além disso, não merece vingar a alegação de nulidade processual por ilicitude da prova, pois não restou demonstrado que o réu, ao ser preso em flagrante pelos delitos patrimoniais de que tratam os autos, foi alvo de agressões ou atos de tortura por parte dos policiais militares que participaram da diligência. 
    De acordo com o laudo de fls. 106/107, constatou-se apenas lesões corporais de natureza leve (“escoriações superficiais em região frontal, ombro esquerdo e antebraço direito”). Assim, não há nos autos qualquer prova das agressões ou dos atos de tortura alegados pelo apelante e pela Defesa, sendo certo que as lesões constatadas pericialmente não condizem com a gravidade das práticas que a Defesa imputa aos policiais.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.273.254/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/9/2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE nº 1.139.501/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 9/10/2018). 
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito, e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente